Tribunal: STJ
Processo: 5010864-23.2018.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118515 - RS(2025/0467982-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FLY NET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO ELESBÃO FONTOURA - RS105459
TALES RAMOS SCHMIDT - RS103334
CASSIO SBICIGO MARTINS - RS135865
STELLA DE SOUZA SCHMIDT - RS136196
BIBIANA DELLA MEA PESAMOSCA - RS113551
AGRAVADO
: ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A
AGRAVADO
: ALGAR TELECOM S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO MIRO DA SILVA - MG024072
LEANDRO RIBEIRO MIRO - MG081543
PAULO ROBERTO MIRO DA SILVA JUNIOR - MG099254
STEPHANIE ALMEIDA FRANCA CUNHA - MG194248
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
ÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto ao alegado
descumprimento contratual e, assim, atrair a aplicação da exceção de
contrato não cumprido, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude
do óbice da
.
Súmula no 7/STJ
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 2ee2a6c6-1939-415f-b601-79c20663760b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118515 - RS(2025/0467982-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FLY NET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO ELESBÃO FONTOURA - RS105459
TALES RAMOS SCHMIDT - RS103334
CASSIO SBICIGO MARTINS - RS135865
STELLA DE SOUZA SCHMIDT - RS136196
BIBIANA DELLA MEA PESAMOSCA - RS113551
AGRAVADO
: ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A
AGRAVADO
: ALGAR TELECOM S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO MIRO DA SILVA - MG024072
LEANDRO RIBEIRO MIRO - MG081543
PAULO ROBERTO MIRO DA SILVA JUNIOR - MG099254
STEPHANIE ALMEIDA FRANCA CUNHA - MG194248
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
ÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto ao alegado
descumprimento contratual e, assim, atrair a aplicação da exceção de
contrato não cumprido, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude
do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FLY NET SERVIÇOS EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO LTDA contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim
ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO NÃO
ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA CERTA
FUNDADA EM PACTUAÇÃO VÁLIDA. FATURAS REFERENTES A SERVIÇOS
EFETIVAMENTE PRESTADOS. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO
NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Ação monitória ajuizada com fundamento em inadimplemento de quantia
certa, representada por contratos de prestação de serviços e faturas
referentes aos serviços efetivamente prestados. A parte autora apresentou,
Documento eletrônico VDA56004070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:07
Código de Controle do Documento: 4678e68f-9f1a-49e2-9ef2-085724121024

com a inicial, documentos que comprovariam a relação jurídica e o débito. A
parte ré opôs embargos monitórios, alegando falha na prestação dos
serviços e invocando a exceção de contrato não cumprido. Os embargos
foram rejeitados e mantida a procedência da ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados
pela parte autora são suficientes para embasar a ação monitória; e (ii)
estabelecer se a parte ré comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da autora, especialmente sob a tese de exceção de contrato não
cumprido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia
de título executivo, sendo suficiente, para seu ajuizamento, a apresentação
de documentos que demonstrem a existência do crédito, nos termos do
I, do CPC.
art. 700,
A autora comprovou documentalmente a contratação e a prestação dos
serviços, bem como o inadimplemento do valor pactuado, por meio de
contratos, termos de confissão de dívida e boletos bancários.
Compete ao réu, nos embargos à ação monitória, o ônus de demonstrar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o
II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
art. 373,
O depoimento colhido não foi suficiente para comprovar falha substancial na
prestação dos serviços que justificasse a aplicação da exceção de contrato
não cumprido (art. 476 do CC), tampouco houve prova de rescisão contratual
formal ou suspensão significativa dos serviços que pudesse invalidar a
cobrança.
As comunicações eletrônicas e os protocolos de atendimento juntados aos
autos não demonstram ausência de prestação do serviço, mas apenas
insatisfação pontual, que não exime a parte contratante do pagamento pelas
obrigações já adimplidas pela autora.
Não comprovado o inadimplemento substancial pela autora, inaplicável a
'exceptio non adimpleti contractus'.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos." (e-STJ fls.
)
528/529

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente aponta
532/541
violação do art. 476 do Código Civil, ao argumento de cabível, à espécie, a exceção do
contrato não cumprido, ante o reconhecimento de descumprimento parcial da
obrigação contratual.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso não foi
545/552
admitido na origem (e-STJ fls. 553-556), o que ensejou a interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, as conclusões do tribunal de origem acerca do mérito da
demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do
julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"No caso, os documentos que acompanharam a inicial, notadamente os
contratos de prestação de serviços, os termos de confissão e os boletos
emitidos (Ev.3, PROCJUDIC2), comprovam o negócio jurídico efetuado e a
existência do débito.
Documento eletrônico VDA56004070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:07
Código de Controle do Documento: 4678e68f-9f1a-49e2-9ef2-085724121024

A parte
demonstrou, através dos documentos que
autora/embargada
acompanham a petição inicial, o direito pleiteado, apontando os valores não
satisfeitos pela parte requerida.
[...]
Posta questão, as alegações, da forma como trazidas, não são suficientes a
desconstituir a prova documental acostada à lide, bem como, afastar a
cobrança pretendida, pois os documentos que acompanham a inicial
confirmam a existência de pendência financeira e a utilização dos serviços, o
que não é negado pela parte ré/embargante.
A tese de desacerto comercial não restou minimamente comprovada. A esse
respeito, apenas uma testemunha foi ouvida em juízo, e seu depoimento não
foi suficiente a comprovar que a cobrança refere-se a serviços não prestados:
(...)
Do depoimento colhido, não há certeza sobre o cancelamento ou não
prestação dos serviços. Aliado a isso, a parte demandante demonstra que a
cobrança realizada diz com os serviços que efetivamente foram prestados, e
não há prova nos autos demonstrando o contrário, ônus que incumbia ao
embargante/réu.
A troca de correspondência eletrônica do evento 21, não confirma a tese
defensiva da parte ré, apenas demonstra contatos entre as partes, sem que
seja possível identificar falha na prestação dos serviços, de modo a
inviabilizar a contratação, como aduz.
[...]
Contudo, diferente do que defende a parte recorrente, a hipótese não
comporta o descumprimento da obrigação sob a alegação da "exceção de
contrato não cumprido", como bem destacado na sentença, ausente prova
das alegadas falhas na contraprestação por parte da autora." (e-STJ fls.
).
524/527

Desse modo, o acolhimento das alegações recursais, para atestar o
descumprimento contratual e, assim, atrair a aplicação da exceção de contrato não
cumprido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 17%
(dezessete por cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:07
Código de Controle do Documento: 4678e68f-9f1a-49e2-9ef2-085724121024

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.118.515 / RS
Número Registro: 2025/0467982-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50108642320188210001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLY NET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
ADVOGADOS : MARCELO ELESBÃO FONTOURA - RS105459
TALES RAMOS SCHMIDT - RS103334
BIBIANA DELLA MEA PESAMOSCA - RS113551
STELLA DE SOUZA SCHMIDT - RS136196
CASSIO SBICIGO MARTINS - RS135865
AGRAVADO
: ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A
AGRAVADO
: ALGAR TELECOM S/A
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO MIRO DA SILVA - MG024072
LEANDRO RIBEIRO MIRO - MG081543
STEPHANIE ALMEIDA FRANCA CUNHA - MG194248
PAULO ROBERTO MIRO DA SILVA JUNIOR - MG099254
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA56865443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:55:47
Código de Controle do Documento: bcab4fc9-cd61-4499-9421-a3c6fc193096

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:55:47
Código de Controle do Documento: bcab4fc9-cd61-4499-9421-a3c6fc193096